Tribunal: TJPA
Processo: 0810088-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810088-05.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: OSCARINA DE CARVALHO CERBINO

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0810088-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: OSCARINA DE CARVALHO CERBINO

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO - PA23473-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIA NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO.
PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE MORA NÃO ACOLHIDA
. ABERTURA DE PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL A FIM DE QUE A PARTE AUTORA JUNTE AOS AUTOS A ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no primeiro dia do mês de janeiro de 2021.

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OSCARINA DE CARVALHO CERBINO
contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão c/ liminar (Proc.nº.0802104-90.2019.8.14.0133), proposta contra
BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, determinando após o cumprimento do mandado judicial a citação da ré, nos termos do art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Em razões, requereu a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que não teria observado a falta dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar.

Alegou que não foi juntada via original do contrato, o qual se trataria de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, gerando a necessidade de emenda à inicial.

Ademais, argumentou que o agravado promove ação fundada em título desprovido de força executiva (cópia de cédula de crédito bancário), o que ofende o disposto no art. 29, § 1º da Lei n.º 10.931/2004.

No mérito, aduziu que não incorreu em mora (CC, arts.394 e 396), havendo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que utiliza o bem objeto da ação para o seu trabalho, ressaltando a vulnerabilidade do consumidor (CDC, art. 4º, I).

Por fim, pugnou pela concessão o efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso, para revogar a liminar deferida na origem.

Juntou documentos.

Vieram-me os autos conclusos após distribuição.

Decisão negando a concessão do efeito suspensivo (ID 3817548).

Contrarrazões juntadas pela parte agravada (ID 3950772).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O recurso é tempestivo e cabível, já que interposto contra decisão referente a tutela provisória (artigo 1.015, I, do CPC), sendo desnecessária, ainda, a juntada dos documentos referidos no artigo 1.017, I e II, do CPC, porque a decisão foi proferida em autos de processo eletrônico. Por estas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão, na qual o banco credor, ora agravado, pretende reaver da posse do bem em razão do inadimplemento das parcelas contratuais.

O juiz singular houve por bem deferir a busca e apreensão ao verificar que a mora do devedor estava comprovada.

Por sua vez, o agravante sustentou seu inconformismo no fato de que o banco não juntou ao processo a cédula de crédito bancário original, limitando-se a anexar uma via digitalizada do instrumento.

Sobre esse tema, importante ressaltar que a jurisprudência deste tribunal tem seguido o posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de exigir a apresentação da cédula de crédito bancário original. Neste sentido, trago à colação arestos do STJ que espelham esse entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito. 3. A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito. 4. Recurso Conhecido e Desprovido (STJ - 2754056, 2754056, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-18).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018).

Válido frisar, também, que o STJ até admite a dispensa da juntada do original do título, porém, somente quando configurado nos autos motivo plausível e justificado para tal. Entretanto, no caso em análise, o banco agravado não demonstrou a existência da exceção a lhe permitir anexar apenas a cópia digitalizada da cártula.

Assim, vislumbro a necessidade de evoluir em relação ás razões adotadas em decisão liminar, a qual se baseou na presunção de veracidade que acompanha os documentos autenticados pelos advogados, nos termos do artigo 425, IV, do CPC.

Em verdade, o dispositivo citado se refere a força probante dos documentos sobre os fatos por eles referidos. Neste caso, não é disso que se trata, mas de documento indispensável para a propositura da própria ação, pois, conforme demonstrado, a jurisprudência interpreta como essencial para a busca e apreensão, a apresentação do título de crédito original.

Trata-se de exigência vinculado ao princípio da cartularidade, cujo corolário é a circulação do título. É dizer, a apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu.

Dessa forma, tenho como procedente o argumento de que o original da cédula de crédito bancário é documento indispensável para a ação de busca e apreensão, o que não ocorreu no caso em comento, justificando, a meu ver, a reforma da decisão proferida na origem.

De outro lado, em relação ao argumento da ausência de mora, entendo que tem razão o agravante.

Segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Por sua vez, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal.

Analisando os autos, verifico que o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, com comprovante de recebimento, restando comprovada a constituição em mora do devedor.

Portanto, considerando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e, estando comprovada por meio de envio de notificação por carta registrada, a alegação genérica do agravante no sentido de que a instituição financeira vem cobrando valores com encargos excessivos, não é suficiente para impedir a concessão da liminar de busca e apreensão.

Nesses termos, mesmo afastando a tese de inocorrência da mora, concluo que o argumento acerca da ausência de juntada do original da cédula de crédito bancário é procedente e bastante para prover o recurso interposto.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para revogar a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem, devendo ser concedido prazo a parte agravada para emendar a petição inicial apresentando a cédula de crédito bancário original.

É como voto.

Belém-PA, 1 de janeiro de 2021.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/02/2021